Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-47.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006815-47.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES (APELANTE), LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES - CPF: 056.010.381-63 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ANDERSON DAS NEVES COELHO - CPF: 888.040.031-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELA
ÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO.
FRAÇÃO REDUTORA EM RAZÃO DA TENTATIVA (ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, incisos I e IV,
c.c
. art. 14, II, e art. 61, I, do CP). A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena com diminuição da fração de aumento pela reincidência e a readequação da fração de diminuição pela tentativa.

II. Questão em discussão:
Há três questões em análise: (i) se a absolvição por insuficiência probatória é cabível; (
ii
) se a fração de aumento em razão da reincidência deve ser reduzida para 1/6; e (
iii
) se a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada em 2/3.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado tentado restam devidamente comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais e dos elementos constantes nos autos, afastando-se a alegação de insuficiência probatória.

2.
A incidência da agravante da reincidência justifica o aumento da pena, contudo a fração de majoração deve ser reduzida para
1/
5
(um quinto), qual seja, para duas condenações transitadas em julgado
, em conformidade com a jurisprudência dominante.

3.
Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações
(TJSC, AC n
.
0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt,
Schaefer
, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio
Zanini

Fornerolli
, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019).

4
.
É admissível a aplicação da redução mínima legal de 1/3 (um terço) para a tentativa, nas hipóteses em que o acusado tenha avançado significativamente no
iter criminis
, executando
todos os atos necessários para a consumação do crime, ainda que este não se concretize por motivos alheios à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido, com redução da fração de aumento pela reincidência para 1/
5.

Tese de julgamento:

“
1. A absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.
2
. A fração de aumento da pena pela reincidência deve observar o limite proporcional de 1/
5
(um quinto)
, conforme a
jurisprudência predominante. 3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser
mantida

em
1
/3
(um terço)

pelo
iter criminis

percorrido
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 155, § 4o, I e IV, 14, II, e 61, I, do CP.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ –

HC n. 823.523/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 11/11/2024
;
TJSC
-
AC no 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt,
Schaefer
, j.
em
23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio
Zanini

Fornerolli
, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019
;

TJMT
-
AP N.U 0000076-45.2013.8.11.0015).
(
N.U 1009759
-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023
; TJMT -
N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023.
TJMT -
N.U 1001966-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata -se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da

5
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(
MT
)

que
,
julg ando parcialmente p rocedente s o s

pedido
s
d
a
exordial acusatória,
condenou o réu
na
sanç
ão
do
art.
155, §

4o, IV
c
.
c
.
art. 14, II,
c.c
art. 61, I, todos do Código Penal
.

Irresignada
,
a defesa interpôs o presente
recurso de apelação requerendo: a)
a absolvição por
insufici
ência probatória (art.
386,
V
II, do C
PP
; b) subsidiariamente, pela
redução da pena,
com

a diminuição da fração de aumento decorrente da agravante da reincidência
para o patamar de 1/6 (um sexto)
, e c) readequação da terceira fase da pena, rel
ativa
à

diminuição da pena da
tentativa
, qual seja a de 2/3 (dois terços), conforme
art. 14, inc. II, do C
P, e do regime inicial do
cumprimento
de pena
(Id.

264920882
).

Em contrarrazões o Ministério Público

requer seja o recurso defensivo conhecido e

manifestou
-se
pelo desprovimento
, a fim de manter a
condenação

do
réu
nos exatos termos da sentença

(Id.
264920885
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo
,
para que seja mantid
a intacta a sentença recorrida
(Id.
269077779
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme
consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES
contra sentença
prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT).

O recurso em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
réu
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).
1o fato
:

Consta dos presentes autos que, no dia 10.04.2024, por

volta das
22:20
horas, em via pública, mais precisamente na Avenida Minuano, no 385, bairro
Despraiado
, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado

LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES
, agindo previamente ajustado com outros dois

indivíduos não identificados, em unidade de desígnios, conscientes da

ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante rompimento de

obstáculo e, durante o repouso noturno, tentou subtrair, para si e/ou para

outrem, coisa alheia móvel consistente em um veículo Toyota SW4, de cor

prata, placas EDI-0B99, pertencente à vítima Anderson das Neves Coelho, não

consumando o seu intento criminoso por circunstância alheia à sua vontade,

qual seja, a chegada da Polícia Militar.

2o fato
:

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias do fato

anterior, nesta cidade de
Cuiabá.
MT, o denunciado
LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES
se opôs à execução de ato legal, mediante violência empregada

contra os Policiais Militares em serviço, quem sejam, Ubiratan Pinto Alencar

Filho e Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira.

Da narrativa
:

Ressai dos autos que o veículo Ford Fiesta, de cor preta,

usado pelos implicados já estava
sob monitoramento
da equipe de inteligência

da Polícia Militar, ante a sua participação em outras práticas criminosas da

mesma natureza.

No dia em testilha, por volta das
22:20
horas, horário em

que a vigilância social é diminuída em virtude do adiantado da hora, a equipe policial visualizou o denunciado estacionando o automóvel Ford Fiesta em

um terreno baldio, local que já era utilizado como estacionamento rotativo,

havendo, portanto, outros veículos parados no mesmo pátio. Em seguida, os

policiais avistaram o implicado e
um outro
comparsa se
valendo de uma chave

de fenda para tentar abrir a camionete Toyota SW4, de cor prata, placas EDI0B99, razão pela qual os militares intervieram e deram voz de prisão aos

furtadores.

Ocorre que os furtadores não obedeceram à ordem emanada

pela equipe, oportunidade em que entraram no veículo utilizado no crime,

efetuaram manobras perigosas e, inclusive, colidiram com
um outro
carro parado no local, qual seja, uma Toyota SW4, de cor preta, bem como efetuaram

disparo de arma de fogo na direção dos militares. É certo, ainda, que, durante a abordagem, dois indivíduos foragiram do local, tomando rumo ignorado, sendo detido apenas o ora denunciado, que resistiu
a
prisão, entrando em

luta corporal com os agentes policiais.

Impende consignar que, após busca veicular, foi encontrado

no interior do automóvel apreendido um aparelho
Jammer
(bloqueador de sinal), uma chave de fenda e um codificador de chave, conforme consta do Termo

de Apreensão acostado no id.
152909147, o
que evidencia a intenção criminosa

dos indigitados.

De conseguinte,
LUCAS
foi conduzido até a Central de Flagrantes para
providências.

O
Boletim de Ocorrência está acostado no id. 152909145; o

Auto de Apreensão está no id. 152909147; o Auto de Avaliação Indireta está

no id.
152909182, e o Auto de Resistência está
às fls. 04 do id. 152909145.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato

DENUNCIO,

LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES

artigo 155, § 4o, incisos I e IV,

c.c
artigo 14, inciso II (tentado) (1o fato), e artigo 329, caput, (2o

fato), todos do Código Penal Brasileiro
(...)
.

(Id.
264920804 – p. 297-299
).

Sobreveio sentença condenando

o apelante

à pena de
0
2 (dois) anos de reclusão e
0
6

(seis) dias-multa
, em regime inicial semiaberto,
pelo crime previsto n
o artigo 155, § 4o, inciso IV,
c
.
c
artigo 14, inci
so II,
c.c
art. 61, I,
todos
do Código Penal (Id.
264920862).

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

a)
Da absolvição por insuficiência de provas (artigo 386, VII, do CPP):

A defesa requer a absolvição do apelante alegando que

(...).
Demonstramos da análise da prova que não restou
evidenciado de maneira segura

a prática do crime por parte do Apelante, que foi agredido pelos policiais militares, mas apesar disso foi condenado pelo juízo de primeiro grau
(...).

(Id.
264920882
).

Entretanto, não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva do crime de furto qualificado se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.
264919798 -
p.
0
8
-09
),
Boletim de Ocorrência n.
2024.107141
(Id.
264919799
– p. 10-1
3
),

Termo de Exibição e Apreensão (Id.

264920751

– p. 16
-17
),
Termos de Depoimentos
n.
2024.8.80303
,
2024.8.80305
(Id.

264920753

– p.
20-21
, 24-26
),

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n.
2024.8.80309

(Id.

264920758

– p.
30-33
)
,
L
audo
P
ericial
de Exame Corpo Delito
n
.
111.1.02.9067.2024.173036-A01
(Id.
264920784
– p. 115-119),
L
audo
P
ericial
do
Veículo

n
.
222.2.21.9067.2024.173177-A01
(Id.
264920784
– p. 120-
134
),

Auto de Avaliação
Indireta n. 2024.16.177154
(Id. 264920786

– p.
137-
138
),
Termo de Declaração n. 2024.8.83663 (Id.
264920788
– p. 140-141),
Relatório de Antecedentes (Id.
264920798
– p.
205-209
),
L
audo
P
ericial
em dispositivo eletrônico codificador de chave veicula

n
.
224.2.23.9067.2024.176693-
A
01
(Id.

264920835

–

p. 340-349
),
Relatório de Mídias (Id. 2
64920856
– p. 380-381),
bem como as declarações prestadas nos autos.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante nos atos ilícitos e a respaldar a condenação.

No caso em tela, além do depoimento dos policiais, verifico que a vítima Anderson das Neves Coelho, em juízo, relatou que:

(...).
Promotor:
O senhor Anderson, essa ação penal diz respeito a uma tentativa de furto de um veículo do senhor, que é uma Toyota SW4, placa EDI0B99. Cujo fato teria acontecido no dia 10 de abril desse ano. E por volta das 10 e 20 da noite, na
avenida minuano, no bairro

Despraiado
.
É,
o senhor tem conhecimento desse fato que o seu carro. Tentaram furtar o seu veículo?

Anderson:

Olha
, eu fiquei sabendo no sábado. Que tinha acontecido esse fato, tanto é que eu estava lá, escutei os tiros, escutei uma discussão, mas passou um tempo que acabou uma reunião lá. Eu saí, montei no carro e fui embora. Já não tinha mais ninguém na rua. Tanto é que eu fui ficar sabendo depois
.

Promotor:

Aham
. O seu veículo,
ele...
O senhor observou depois se tinha alguma marca de arrombamento, algum risco que não tivesse eventualmente nas portas, senhor percebeu alguma coisa ou não?

Anderson:
Olha, no veículo tinha uns detalhes assim de mão, mas não é nada assim
de

risco
, quebrado nada, entendeu?

Promotor:
Esses detalhes de mão, sim?

Anderson:
Ou pode ter sido ou não, entendeu?

Promotor:
Poderia ter sido a mão do senhor também?

Anderson:
Também.
porque
eu, tanto é que eu não vi. Eu escutei os tiros. Tanto é que eu
falei,

tava
lá na reunião, falei é tiro, mas escutei umas gritarias,

m
a
s tanto é que cheguei. Montei na camionete e fui embora.

Promotor:
E quando o senhor ficou sabendo disso?

Anderson:
Olha no sábado que o oficial de justiça me ligou e falando que queria que eu fosse lá para relatar alguma coisa.

Promotor:
Na delegacia?

Anderson:
Na delegacia.

Promotor:
No sábado, depois desse fato, porque o fato é que aconteceu numa quarta-feira.

Anderson:
Depois do fato. Isso.

Promotor:
Então o seu veículo não teve dano nenhum, né?

Anderson
: Não.

Promotor:

Tá
OK? Dentro do veículo, o senhor não percebeu nada diferente?

Anderson:
Não. Ninguém mexeu no meu veículo.

Promotor:

Tá
OK, senhor Anderson. Agradeço.
(Id.
264920856
– p. 380-381) (grifos meus).

Além disso, ao ser
em
ouvido
s
em juízo, o
s
PM Ubiratan Pinto de Alencar Filho
e PM
Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira
,
relataram que
:

Promotor:
(...). É o senhor tem lembrança desse fato?

Ubiratan:
Afirmativa excelência.

Promotor:
Como aconteceu?

Ubiratan:
A excelência é, na verdade,
que
m estava na situação era uma equi
pe do serviço de inteligência, né? Da polícia militar
.

Promotor:

Aham
.

Ubiratan:

E
flagrou,
né, visualizou o suspeito aí tentando, né, arrombar a referida caminhonete. Só que o rapaz, aí quando ele visualizou aí os policiais
a
paisana, né? Ele cresceu a ordem deles, então a equipe pediu apoio pelo rádio. Foi uma das equipes que copiei a situação pelo rádio e, desloquei até o local. Quando eu cheguei até o local, excelência, o suspeito já estava algemado
.

Promotor:

E quem são esses policiais que
visualizaram,
que testemunharam o fato?

Ubiratan:
É, são
2
policiais militares do serviço de inteligência, excelência, eles estão arrolados no boletim de ocorrência.

Promotor:

Deixa eu
ver se eu localizo aqui. Apoio recebido segundo sargento Ivan cabo PM Renan Amorim, soldado PM Rodrigues Oliveira agência local de inteligência do décimo batalhão é. GO adjunto do décimo batalhão é. São esses policiais no caso?

Ubiratan:
É a agência não, são os policiais da agência local de inteligência, excelência.

Promotor:
Então, mas não tem o nome deles aqui.

Ubiratan:
No histórico tem excelência, no histórico do boletim tem.

(...).

Promotor:
Porque aqui na narrativa, só fala da
equipe Ale
?

Ubiratan:
Sim, a
equipe
Ale
,
excelência.

Promotor:
Sim, mas como é que eu identifico quem são esses policiais?

Promotor:
Porque na verdade, eles que são testemunhas, não o senhor, né?

Ubiratan:
Sim, afirmativa, excelência. É que a minha participação, excelência,
eu somente conduziu
o suspeito até a delegacia, né?

Promotor:
Então, exato, por isso que eu preciso que o senhor me diga quem são os policiais, porque eu vou pedir para intimar eles no lugar do senhor.

Ubiratan:

A
tá
.
Os policiais, excelência, é o cabo Nogueira e Serra Delta Júnior, soldado Júnior
.

Promotor:

E eles são da agência de inteligência do décimo batalhão.

Ubiratan: Exato, afirmativa excelência a gente agência local de inteligência.

Promotor:
Seu é décimo batalhão, né?

Ubiratan:
Décimo batalhão excelência.

Promotor:
OK. Sargento, eu agradeço,
tá
?

(...).

Advogado de Defesa:

Eu gostaria de saber se ele viu o acusado espancado, machucado, sendo agredido?

Ubiratan: Não, não, não, advogado, não. Quando eu cheguei
no
local, o suspeito já estava algemado e contido já.

Advogado de Defesa:
Entendi. O senhor não viu nada, então?

Ubiratan:
Não, não, não, senhor.

Advogado de Defesa:
Sem mais perguntas.

(...).

Juíza:

Nesse momento que o senhor
chegou,
o acusado apresentava algum sinal de espancamento?

Ubiratan: Não, não, excelência, não, não. Ele estava realmente algemado e contido, excelência, somente
. (...).
(
PM Ubiratan Pinto de Alencar Filho
-
Id.

264920856
– p.
380-381
)
(grifos meus)
.

(...).
Roger:

É,
eles estavam utilizando um veículo Fiesta preto, ao qual através de serviços é, atividades de análises da inteligência por capturas de outros furtos que ocorreram. Pode-se verificar a presença, né? A participação em apoio desse veículo Fiesta preto, inclusive já tinha obtidos já a placa, certo?

Promotor:

E vocês já tinham até o número da placa?

Roger:
Já tínhamos até o número da placa. É o que
acontece
nós, com conhecimento dos atos,
na presente dia
, ele aí hoje a gente fazendo uma, digamos assim, uma patrulha de reconhecimento nós estamos voltando de um jantar nosso, né? Nós tínhamos jantado e no retorno ainda, fazendo uma patrulha de reconhecimento. Passamos por um local da avenida minuano e deparamos com
3
camionetas lá em estado muito vulnerável. As
3
estavam, microfone da senhora está desligado, mas é às 3 estavam juntas e dos modelos que é contumaz todos os dias serem furtadas, né?

Promotor:
Certo.

Roger:
E a localidade que elas estavam era fácil região de evasão para sair da cidade, né? Que é a região da saída para estrada de Chapada. Quando a gente viu essas
3
,
camionetas junta
, muito vulnerável. Resolvemos aguardar por ali, imaginando que pudesse ocorrer algo ilícito contra algumas delas. E fomos felizes, né?
D
e

estarmos
lá no local, quando surgiu apareceu lá o veículo Fiesta com a referida placa, né? A mesma placa apareceu no local e nós fizemos no momento que eles desceram para poder iniciar o ato, né? O ato de arrombamento da porta da camioneta. Nós já solicitamos apoio, né? Solicitamos via rede rádio apoio das guarnições para que de preferência, né,
as
guarnições ostensiva
realizasse a abordagem deles, né? Entretanto, nós sabemos, nós meio que imaginamos que iria demorar demais a aguarde são para chegar e fazer a detenção do deles, né? A detenção deles.
E como nós vimos que ele já estava já com uma chave de fenda, já inserindo na porta e realizando o ato de arrombar a camioneta, aí nós sentimos que não ia dar tempo, nós tivemos que fazer a intervenção de imediato.

Promotor:
E como é que foi feita essa intervenção?

Roger:

Olha
,
quando
nós
aproximamos do automóvel, nós estávamos pela faixa da esquerda quando nós passamos para a direita para poder que eles ganharam o nosso visual em comparsa dele que estava dentro do automóvel
. Provavelmente, né, o objetivo dele é fazer a segurança periférica deles assim dizendo, né?
Conseguiu avisar ele, conseguiu avisar ele, ele voltou correndo com chave de fenda na mão, o veículo já estava ligado, ele
entrou dentro do
automóvel e escondendo.

Promotor:
Ele era o condutor? Ele era o condutor do Fiesta?

Roger:
Aham
. Ele era o condutor, ele desembarcou para poder, desembarcou, passou à frente do automóvel dele e foi na camioneta realizar arrombamento.

Promotor:
Certo aí, aí quando ele foi avisado, ele voltou para o veículo para o lado do condutor.

Roger:
E eles foram interceptados, né? E nessa foram interceptados. Eles,
2
comparsas deles, conseguiu evadir porque eles deram ré, fizeram uma ação
de, uma
ação perigosa, né?
Eles deram ré, bateram na outra camioneta do CREA, que é da instituição do CREA, né? Aí eles bateram, Ele foi detido no local. Os outros
2
, os outros 2, eles conseguiram evadir. No entanto, no instante que a gente estava aproximando do automóvel e verbalizamos, ele ao invés de se render, ele correu e
entrou dentro da
camioneta. Ele
entrou dentro da
camioneta, começou a dar ré, e nós vimos disparo de arma de fogo vindo vidro traseiro.

Promotor: Ele entrou na caminhonete ou na
fiesta
?

Roger: Não no Fiesta. Desculpa, ele entrou, é, voltou para o Fiesta, voltou no Fiesta.
E aí veio, a gente tinha visto que tinha um na frente, porém não tínhamos conseguido ver que tinha um atrás, no banco de trás.

Eles estavam em
3
. Aí veio a resposta de arma de fogo lá de dentro, nós respondemos, eu perfurei os
2
pneus, perfurei os 2 pneus, no intuito deles, não conseguiram evadir. Consegui acertar os
2
pneus, né? E eles deram ré, perderam um pouco a direção do automóvel, bateram no outro automóvel Hilux também,
modelo
mais antigo do CREA. E aí eles
desembarcarão,
no que eles
desembarcarão eu fiquei num lado do automóvel deles e eles desembarcaram pelo outro lado, posição oposta, 2 nesse instante conseguiram fugir, e um ele ficou detido. Aí eu fiz o processo de, ajudei fazer no processo de mobilização dele,

pessoal dele.

Promotor:
Entendi. Esse veículo que eles
bateram,
que é o do CREA, né?
É,
vocês chegaram identificar esse veículo?

Roger:
Identificamos e ele está identificado
a
placa dele no boletim. É o responsável pela condução dele, se fez presente no local,
Tomou
ciência, né, da situação, né. Foi disponibilizado para ele contato, para ele fazer contato com a gente, caso ele desejasse, para ele
poder
pegar o número do boletim, né? Para tomar as providências que ele achasse coberta, conversa e foi identificada a camioneta que seria vítima, da vítima principal, né? É, porém, o proprietário no momento, a gente não conseguiu falar com ele. Através de análise de sistemas, nós não conseguimos identificar o nome, o nome não, é o contato, né? Para se
fazer
contato com ele para informar que o veículo dele foi alvo de, estava sendo alvo de um furto, né, em andamento, mas o do CREA sim. O condutor chegou lá, o funcionário chegou lá no local e tomou ciência do fato.

Promotor:
E junto do acusado ou no veículo dele foi encontrado algum instrumento ali da prática do crime?

Roger:

Foi,
eles costumam utilizar, é um instrumento que é muito comum, né, porque os automóveis é uma, na grande parte deles são rastreados, né? Então, eles portam um equipamento pelo nome de “
jamer
” que usa para poder encobrir o rastreamento, né? Então eles estavam impostos desses "
jamer
”, que é um,
pra
poder ocultar atrapalhar o rastreamento do automóvel, a chave de fenda e salvo engano também um codificador de chave presencial desses automóveis. É grande parte desses automóveis que eles furtam, eles gostam de furtar os automóveis Hilux, que possuem chaves presenciais. Acho que tem chave física, geralmente eles ignoram.

Promotor:

Entendi esse “
jamer
”, esse decodificador e essa chave de fenda estavam com o acusado, ou estava dentro do veículo?

Roger: Estavam dentro do automóvel. E a chave de fenda foi
vista ele
portando, que ele usou para poder tentar arrombamento.
É que eu acredito que geralmente
cada um pega
uma função, né? A função dele é, em tese, ele deve deter a técnica de fazer o arrombamento né. Possivelmente não iria ser ele queria descer para poder continuar. Outro deveria fazer outro tipo de processo. E assim por diante.

Promotor:
Aqui no boletim de ocorrência, consta como testemunha Juarez Silveira
Samaniego
, esse que era o funcionário do CREA? O senhor sabe dizer?

R
oger:
Por nome agora eu não sei qual que era a posição dele no contexto, doutor? Só pelo nome? Agora não sei, eu teria que olhar o BO entender o contexto para entender qual que era.

Promotor:
Camila, projeta para ele, o boletim de ocorrência,
por favor
na tela.

(...).

Promotor:

Então, com quantos dele como testemunha ainda narrativa aqui do boletim de ocorrência
pro
senhor acompanhar, é que mediante manobras perigosas já e já realizando disparos de
arma de fogo, mas colidiram com outro estacionado, que era uma Toyota SW4, preta, placa QBU9264, veículo oficial do CREA, cujo
condutor testemunha
compareceu ao local. Esse é o motorista e testemunha,
condutor
seria o Juarez que consta ali, sobe um pouquinho pra baixo, um pouquinho
pra
ele ver, não para cima, que nem no contrário.

(...).

Roger:
Olha, doutor,
eu
,
é
o eu acho que já foi ouvido, né? O sargento Ubiratan
? É

e
le
que redigiu
o boletim de ocorrência, estava tratando de outras, de outras coisas.

Promotor:

A
tá
,

okay
.

Roger:
Eu estava tratando outras coisas lá fora, lá. Com relação
à
marketing da ocorrência, eu estou na dúvida, mas me faz a crer que sim.

Promotor:
É, o senhor, mas que idade mais ou menos tinha esse funcionário do CREA que estava com o veículo.

Roger:
Olha, doutor, o pessoalfalou.

Promotor:
Era jovem, era o senhor de mais idade?

Roger:

Não. Eu mesmo não o
vi.

Eu mesmo não vi.

Eu estava tratando de
outras coisas lá relacionada à ocorrência
. E
eu mesmo não
o vi
.
Eu confesso
ao senhor
que eu não
o vi, mas

o
sargento Ubiratã
viu ele
lá.
Eu Acredito que ele tenha visto ele lá.

Ele esteve no local.

Promotor:

Quando o senhor viu o acusado mexendo na porta da caminhonete?

Ele já estava junto, é junto, mexendo na porta.

Ele estava se aproximando da porta.

Roger:
Ele
já estava m
exendo na porta.

I
nclusive
eu estava
mexendo
2
vezes.

Promotor:

O senhor chegou a ver se teve algum dano?

Roger:

Não ver
ifiquei na porta, mas eu vi que e
la não abriu.

Eu não verifiquei se ele chegou a estourar o miolo, mas eu verifiq
uei que ele não conseguiu abrir ela, porque ele tentou fechar.

Promotor:
Ele
não chegou a entrar no veículo, né?

Roger:
Ele não conseguiu abrir, porém ele tentou
duas
vezes.

Ele
inseriu, ele girava, tentava, ele tirou, ele não conseguiu.

Ele voltou a falar alguma coisa lá
com o comparsa dele
que
n
ão foi identificado.

E aí ele voltou e tentou novamente.

Ele tentou
2
vezes a ação, aí ele quando a gente
viu que
ele
,
a gente fez
a
proximação e passou por outro lado, né?

Que o comparsa dele no provavelmente ele nos ganhou visual, avisou ele.

Aí ele desistiu
d
o intento dele.

E saiu correndo.

Promotor:

Perfeito.

Roger:
Por isso que a
gente fez o
furto
tentado.

Promotor:
Perfeito.

Então, aqui estou satisfeito.

Juízo continua com o senhor, muito obrigado.

(...).

Advogado de defesa:
O
senhor ficou sabendo que
r
olou um vídeo aí na internet
e
na TV sobre uma possível agressão a
o acusado Lucas Vinícius Vieira?

Roger:
Se eu fiquei sabendo, fiquei s
abendo que teve inclusive abriram
um procedimento com relação a isso.

Advogado de defesa:
E
quem foi que cometeu essas agressões?

Roger:
Senhor?

Advogado de defesa:

Quem foi que cometeu essas agressões?

Roger:
Olha no que
está sendo
apurado, eles
estão
colocando um policial d
a unidade do décimo batalhão, mas eu não tenho
p
recisão se
foi
ele
.

Advogado de defesa:
S
enhor
,
viu
? Presenciou?

Roger:
Eu não consegui presenciar, senão não entendi direito.

Roger:
E
u estava lá no instante
,
eu estava lá no instante.
Se for a dúvida do
senhor
foi em
relação a isso aí?

Eu estava lá no instante.

Entretanto, dado momento, eu
ouvi ele
gritando
“ai, ai, ai”
, eu
vi ele
gritando.

E aí eu fui e ap
roximei para poder o
lha
r, eu falei: “Uai
, né,
o
que que tá acontecendo aqui?
”.
Aí o pessoal foi
e quietou ali, e e
u meio que falei
uai, mas
não
tomei
ciência direito
do que está acontecendo.

Depois eu vi um vídeo.

Advogado de defesa:
Então o senhor
ouviu ele
gritando quando ele já estava vendido?

Roger:
Eu
ouvi um
som dele, dele gritando alguma coisa.

Advogado de defesa:
É,
o senhor disse que atirou no pneu dos veículos.

Quantos de tiros o senhor disparou?

Roger:
Salvo engano, no pneu
,

pegou um pouco
na lateral.

A
cho que foram
5
tiros.

Advogado de defesa:
Senhor participou da prisão dele, né?

Roger:
Participei sim, senhor.

Advogado de defesa:
E o policial que agrediu chegou depois?

Ou
estava também lá?

Roger:
Ele chegou depois.

Advogado de defesa:
Chegou
depois.
Sem
mais perguntas.

(PM Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira - Id. 264920856 – p. 380-381)
(grifos meus)
.

Orienta,
a jurisprudência, no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (
AgRg
no
AREsp
n. 875.769/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017,
DJe
de 14/3/2017).

O apelante
Lucas Vinicius Vieira Rodrigues
,
na fase inquisitorial
,
relatou que:

(...).
QUE indagado se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão respondeu que NÃO
; QUE nega ter tentado furtar uma HILUX; QUE desconhece outras pessoas que estavam no carro, pois estava sozinho; QUE não sabe como apareceu esse aparelho JAMMER dentro de seu veículo; QUE estava comendo um lanche, momento em que um homem correu do policial e tentou entrar em seu carro; QUE, foi até o local apenas comer um lanche; QUE, a chave de fenda que estava no carro é porque o carro é velho; QUE, não tentou fugir e não entrou em luta corporal com o policial. (...). (Id. 264920758 – p. 30-33).

Em sede judicial, o apelante
Lucas Vinicius Vieira Rodrigues
negou a autoria dos delitos descritos na denúncia, sustentando que sua presença na região se deu unicamente em razão da intenção de adquirir um lanche. Ademais, declarou não possuir qualquer vínculo com os dois indivíduos mencionados pelo policial, afirmando, in
clusive, que sequer os conhecia:

(...).

Juíza:

É
no momento em que
você foi preso, sofreu algum tipo de agressão por parte da polícia militar ou civil?

Lucas:
Sim.

Juíza:
Que tipo de agressão? Quem
,
que
policiais civil
? Era civil ou
militar?

Lucas:
Eu fui agredido por um policial que chegou uma viatura da polícia militar.

Juíza:
Sim, e o que? Que tipo de agressão você sofreu?

Lucas:
Eu já estava contido, algemado, né? Ele desceu da viatura e já me chegou a chutar no meu rosto, chutar minha costela, aí me arrastou
, era
lá
, n
ão tinha asfalto, era estrada de chão.
Me arrastou
. Aí outros policiais
, n
ão
deixou
ele

colocar na viatura que ele queria me colocar. Falaram que eles que tinha feito
a
apreensão minha.

Juíza:
U
hum
está certo
.

V
ocê já entrou com alguma coisa na polícia?

Lucas:
Oi.

Juíza:
Você entrou com algum pedido de providências lá
n
a polícia
militar?

Lucas: Eu n
ão
.

Juíza:

Não?

Tá
Ok
.

É agora com relação ao fato. Você tem o direito de ficar em silêncio,
tá
?
É,
não precisa responder as perguntas caso assim você entenda. Ou ao contrário disso, se você desejar, você pode responder às perguntas, seja para confessar, se confessar, ter um benefício da confissão. Se você negar o fato, você também é poderá exercer o direito de se defender, expondo sua versão de qualquer forma em relação ao ocorrido. Há, portanto, eu
pergunto,
você quer ficar em silêncio? Você quer responder as perguntas?

Lucas:

Não
,
quero responder.

Juíza:

Pois bem, ent
ão
é,
nós temos aqui o seguinte.

P
rimeiro a você
no d
ia
10/0
4
/
2024, por volta das 22
h
20, numa via pública, precisamente na avenida minuano, número 385, bairro
despraiado
, em Cuiabá. É juntamente com outras
2
pessoas não identificadas. Mediante rompimento de obstáculo, é durante o repouso no
turno, tentou subtrair para si.
É o automóvel Toyota
SW
4 prata,
p
laca CDI
0B99
, pertencente
a
vítima Anderson das Neves Coelho.
Ele não consumando o seu intento criminoso por circunstância
alheia a
sua vontade diante da chegada da polícia. É o segundo fato que você responde. É que você se opôs à execução de ato legal mediante violência empregada contra os policiais militares em serviço?
É

Ubiratã P
into Alencar
Filho e
Rogers Alexandre
Nogueira de Oliveira. E
ntão
d
iante disso daí, eu indago a você se você de fato praticou esses
2
crimes que estão sendo atribuídos a você?

Lucas:

Posso
responder,
doutor
a
?

Juíza:

Pode.

Lucas:

É a respeito do crime,
e
u não cometi nenhum crime
. Doutora, aí a respeito desse dia, ao lado dessa caminhonete, onde os policiais que aconteceu, eu estacionei o veículo meu, certo?

Juíza:

Tá
, qual era o seu
veículo
?
Qual era o seu
veículo?

Lucas:

Um
Fiesta preto.
E desci e fui, a
cho que não dá 50 m, 40 m.

Na esquina tem um trailer de lanche em frente ao prédio. E eu
fui
no
trailer de lanche, comprei meu lanche, paguei. Quando eu estava voltando, o que eu fui e chegar
no
meu veículo
,
veio
2 rapaz
correndo e já uma gritaria. E
aonde
e
u escutei alguns disparos
,
e eu já estava já estava ade
ntrando no meu veículo e adentrei no
meu veículo
, j
á v
eio os
2
rapazes vindo correndo, e u
ma gritaria
.

E
eu dei
ré, onde
eu dei
ré, e
u já
escutei alguns disparos. Já vi
um policial, no caso, a paisana, pedindo para me sair do carro, sair do carro. Eu só
abri a porta e
deitei
n
o chão, aí foi aonde
j
á me algemaram e prenderam e
logo em seguida já chegou outra viatura. Já me chutaram, me batendo e me arrastou. E
foi
isso aí que aconteceu, Dr
a
.

Juíza:

É o policial aqui, ele disse que viu o senhor u
ma chave de fenda tentando abrir. Então o senhor nega que isso tenha ocorrido?

O senhor no momento chegou é perto da
ignição
não
,
da porta
do veículo? T
entou mexer ali na porta do veículo
?

Lucas:

Não, em nenhum momento eu arrombei algum veículo ou quebrei
, ou
mexi
em porta
.
E
m nenhum momento eu fiz isso.

Juíza:

O senhor
, é
disse que estava
.

É
foi lá, comprou o lanche e
voltou,
né? A hora que o senhor estava voltando, o que o senhor acabou sendo detido?

Lucas:

I
sso quando eu estava já quase entrando no meu veículo.

Juíza:

Certo. E de que forma que o senhor pagou esse lanche?
Foi
com dinheiro, com cartão?

Lucas:

Foi no dinheiro.

Juíza:

Certo, e o lanche ficou
aonde
?

Lucas:

O lanche estava na minha mão quando eu entrei no carro, quando eu entrei no carro que eu coloquei no banco do pass
ageiro, aí foi onde eu já vi
2
rapazes vindo correndo, a
maior gritaria e onde aconteceu tudo, mas eu acho que ficou no carro.

Juíza:
Aham
. E o senhor estava sozinho no carro?

Lucas:
Sim.

Juíza:
Esse carro é seu?

Lucas:
Sim.

Juíza:

Certo. O senhor já conhecia esses policiais?

Lucas:

Não, não, nunca, nunca vi não, doutor
a
.

Juíza:

Nunca teria
visto,
né? O senhor só responde por um tráfico?

Ou tem mais algum outro crime que o senhor responde?

Lucas:

Não. Respondo
por esse tráfico,

Juíza:

Só esse tráfico?

Lucas:

Sim.

Juíza:

O senhor só tem essa condenação.

Lucas:

Só essa condenação.

Juíza:

Certo.
De lá de
onde o senhor estava?
É pessoal do lanche, e
ra
possível
visualizar
o
senhor ali, naquele momento que o senhor retornava para o seu veículo.

Lucas:

Sim, sim. Tanto é que quando eles viram tudo isso, eles que tiraram o celular e começaram a filmar.
Foi
eles que
filmou
tudo.

Foi aonde saiu
a
filmagem do policial me
agredir, a
filmagem pega
nítido.
O policial me agredindo, eu começo a gritar, o pol
icial me arrasta e eu me chamo e
le.
Foi
eles que
fez
a filmagem. Eles que viu
t
udo dava
pra
ver nitidamente
,
é
ao l
ado do trailer.

Juíza:

Certo.
OK. E aqui também n
ão teve aqui, porque eles falam aqui que o senhor também se opôs
aqui. Que
crio
u empecilhos ao cumprimento da
execução do ato policial da prisão. O senhor criou alguma, algum empecilho, algum embaraço?

Lucas:

Não, não, não mudou. Também um policial também fala que eu
atirei,
né? Várias vezes contra viatura, contra um foi achado
a
arma de fogo. Que
n
ão tem nada disso, não teve nada disso aí. A viatura deles não foi alvejada. Eles não fo
ram alvejados em nenhum momento e
xistiu isso aí, doutor
a
? Troca de tiro, uma pessoa, eu só, eu e um carro
, um lanche, como que eu vou
interferir a nação policial,
2
policia
is
armado,
a
paisana.

Juíza:

Tá
. Então o senhor estava desarmado ali naquele momento?

Lucas:
Com certeza eu não ando
, não tem nem porque andar armado.

Juíza:
Aqui fala também que foi encontrada com o senhor no carro, no veículo, né? É um aparelho bloqueador de sinal, uma chave de fenda, um
codificador
de chave. Isso aqui,
tá
, i
nclusive foi apreendido aqui no processo. Esse daí pertenceu ao senhor ou não?

Lucas:
Não, senhora.

Juíza:
Então isso aqui não, nã
o estava dentro do seu veículo?

Lucas:
Não. C
omigo não
. Nem d
en
tro d
o meu veículo.

Juíza:

É,
o senhor não conhecia os policiais, né?

Lucas:

Não.

Juíza:

Então como que
.

O
senhor fala

que daí não estava dentro do seu carro
, e
o senhor sabe dizer, por que
então isso aqui
apareceu aqui como sendo encontrado no carro do senhor?

Lucas:

Um
.

E
u não sei como foi encontrado
. Mas
um dos rapazes, quando veio, veio um normal e um com
a
mochila correndo, entendeu? Não sei se estava com eles e
,

eles entrou e deixou
no carro. Não sei.

Sei que
eles veio
,
e um deles tinha uma mochila.

Juíza:

Mas espera aí,
quem que é esse um?
Isso que n
ão estou entendendo.

Lucas:

Tem
2
rapazes, qua
ndo eu fui entrar no meu c
arro com o
lanche, veio
2 rapaz
em
um
gritaria
. Eles vieram correndo desesperado na direção do meu carro, entendeu?

Juíza:

Sim.

Lucas:

Na direção do meu carro, e
um deles tinha uma mochila e o outro não, e depois que aconteceu tudo isso aí, entendeu? Os policiais falam e foi achado.

Juíza:

Esses, esses
2
rapazes aí, eles estavam com você?

Lucas:

Não, não é outra coisa, doutor
a
. Se
esses
2
rapazes tivesse
comigo, como que
dois
p
oliciais que já estavam
parado
n
o caso eles falam já esperando
,
eles
v
ê
três
rapazes parando
, na
mão deles
, e
les não vão conseguir abordar e prender
os outros 2 rapazes, s
erá que eles vão conseguir prender só um dos 3?

Juíza:

Um
certo
.
É
, e
ntão
,
essas pessoas você não conhecia
e essas pessoas, elas surgiram, n
o momento que o senhor já estava indo
pro
seu carro
ou
entr
ando
no seu carro?

Lucas:

Não
,
entrando no meu carro. Aí eu escutei o grito, olhei e já vi.

Juíza:

Sim.
Aham
.

Lucas:

Já eles vieram na minha
direção correndo
, em direção desesperado e
foi onde eu ent
rei no meu carro, já tentei dar

r
é
,
onde eu de
i ré
,
e
já apareceu um policial na frente do meu carro
..
.

Juíza:

Certo.
Aha
m
. E
esse seu carro estava próximo da caminhonete? Quantos metros de distância
? U
ma
q
uadra
? Do lado?

Lucas:

Não, eu estava uma
, vou
conta
r
por carro assim, um ao lado do outro.
Pr
a
ser mais
específico, dava umas
4
vagas 3 vagas sim ao lado.

Juíza:

Certo
. A
trás seu carro estava.

Lucas:

Tinha muitos outros veículos.

Juíza:

Aham
,
tá
. Então
estava
assim, alguns metros, poucos metros de distância?

Lucas:

Sim.

Juíza:

Está OK?

(...).

Promotor:

Senhor Lucas, em que momento que aconteceu
o
s disparos de arma de fogo.

Lucas:

Os disparos de arma de fogo
e
u só escutei primeiro
,
antes dos disparos
, e
u e
stava
chegando
no
meu carro, eu escut
ei uma gritaria
,
nessa gritaria, e
u olhei por cima do meu carro, abrindo a porta. Eu olhei, já vi
2
rapazes vindo correndo, quando
esses rapazes estava
atravessando, chegando na no meio da rua. Eu já escutei os disparos de arma de fogo.

Promotor:

Esse lanche que o senhor comprou lá na no trailer, né? Ficava na esquina.
O senhor pagou com
o?
P
ix
?

Lucas:

No dinheiro.

Promotor:

Em
dinheiro?

Lucas:

Sim.

Promotor:

Se
fosse no

P
ix
,
aí eu ia falar para o senhor que
dava para a gente verificar se era verdade ou não.

Lucas:

Sim.

(...).

Advogado de Defesa:
É, Lucas, eu só gostaria de saber a respeito dessas filmagens,
se
você tem informação de como que elas foram parar
na
mídia, na internet?

Lucas:

Sobre essa filmagem, doutor, foi
o
rapaz do lanche
, lá do trailer, lá
onde eu compr
ei o lanche que estava do lado.

A questão de vista assim
, foi
ele
to
da
a filmagem,

d
esde o começo de tudo,
e
mandou para
a

r
ede
social, né,
p
ra
te
levisão, a agressão do policial, j
á eu, já contido, né? Foi por esse motivo
d
e
le fazer toda essa filmagem.
(
Id. 264920856 – p. 380-381).

Não obstante o réu tenha negado a autoria dos fatos descritos na denúncia, sua versão mostrou-se isolada diante do conjunto probatório reunido nos autos, o qual se revelou coeso e harmônico na demonstração tanto da
materialidade quanto da autoria delitiva. Nesse contexto, constato que os Policiais Militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado prestaram, desde a fase administrativa, depoimentos firmes, coerentes e suficientemente robustos para fundamentar a conclusão de que o apelante praticou o crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes.

Nesse sentido, destaca-se o depoimento da testemunha PM Rogers, que, em ambas as fases processuais, afirmou que o apelante Lucas deu início aos atos executórios do delito de furto, não logrando êxito em sua consumação devido à rápida intervenção policial. Além disso, a apreensão dos objetos descritos no
termo de exibição e apreensão
(Id. 264920751 – p. 16-17), consistentes em
01 (
um
)
aparelho
Jammer
com capa de cor verde e cabo carregador,
01 (
uma
)
chave de fenda,
01

(
um
)
codificador de chave veicular
Xtool
e
01 (uma)
chave de fenda, reforça os indícios da prática criminosa e corrobora a narrativa apresentada pelos agentes públicos.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E FURTO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO.
“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e
em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação.”
(N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023). (N.U 0001583-93.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024). (grifos meus).

(...).
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos
(TJMT, AP N.U 0000076-45.2013.8.11.0015). (N.U 1009759-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023) (grifos meus).

Quanto
à
alegação da defesa de que o réu teria sido agredido pelos policiais no
momento da prisão em flagrante,
relatando em juízo as agressões,
no entanto, em seu depoimento na delegacia, relatou (...).
QUE indagado se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão respondeu que NÃO
(...).
(Id. 264920758 – p. 30-33).

Embora o exame de corpo d
e delito (Id.
264920784
– p. 115-119)
tenha constatado múltiplas escoriações, não há nos autos prova de que tais lesões tenham sido causadas pelos agentes públicos.

Também verifico que em audiência de custódia, registrou-se:

(...).

Oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar e Civil para que tomem ciência e adotem as providências que entenderem cabíveis, acerca das agressões supostamente sofridas pelo flagrado, conforme alegações prestadas por ele nesta audiência, encaminhando-se para tanto, cópia desta ata e da mídia desta audiência, bem como a perícia concluída de lesão corporal o qual o autuado foi submetido nesta data.

Diante do Ofício Circular no. 02/2019/GAB, determino o encaminhamento do custodiado para a EQUIPE PSICOSSOCIAL PÓS-CUSTÓDIA DO FÓRUM
(...). (Id. 264920802 – p. 213-219).

Portanto, além de homologar a prisão em flagrante do réu, o juízo competente já adotou as medidas necessárias para investigação de eventual conduta ilegal dos policiais durante a prisão em flagrante, circunstância que, no caso dos autos, mesmo se comprovadas
a
s agressões, não invalidam as provas obtidas
no Inquérito Policial, recaindo os seus efeitos apenas sob a validade da prisão em flagrante.

A propósito, vejamos entendimento deste Sodalício:

(...) Apesar das alegações de que houve agressões durante a prisão em flagrante por parte dos policiais militares, a prova dos autos demonstra a existência de luta corporal entre estes e a vítima, resistência à prisão a ensejar uso de força moderada, tudo a justificar as lesões apresentadas nos apelantes.
O contexto em que ocorreram as prisões demonstra que a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria
nula
, tão somente, a prisão em flagrante dos recorrentes e não as provas juntadas neste processo
. (N.U 1001966-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024) (grifos meus).

Assim, inviável se falar na absolvição do réu.

I
I
)

D
a segunda fase da dosimetria da pena – aumento desproporcional
da agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do Código Penal):

Quanto
ao
pedido da defesa
, esta
alega que
:

(...).

a
agravante da reincidência conduziu a um aumento exagerado e desmedido, violando os princípios da proporcionalidade e individualização das penas do Apelante, se impõe a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja reduzida para o patamar de acréscimo máximo de 1/6 (um sexto)

(Id. 264920882).

Na segunda etapa dosimétrica,
o juízo
a quo

assim o fez:

(...).

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos existência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP, sendo o
réu
multirreincidente
(Processos no. 0017821-83.2015.8.11.0042 e Proc. no. 0033465-27.2019.8.11.0042),
motivo pelo qual
aumento a pena em 08 (oito) meses
, encontrando a pena em
formação de 03 (três)
anos de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
(Id.
264920862
)
(grifos meus)
.

Dessa forma,
na hipótese dos autos a
multirreincidência
do acusado, inclusive em delitos
de tráfico de drogas
, demonstra que as reprovações anteriores não foram capazes de convencer o agente a evitar a prática delituosa, merecendo maior carga de reprovação, como bem decidiu o
juiz

sentenciante, não havendo que se falar em simples compensação.

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas somente comporta recrudescimento ou abrandamento se houver motivação concreta para tanto (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2421452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 21/11/2023,
DJe
27/11/2023).

Constam nos autos
que
para a aplicação da agravante da reincidência em desfavor de
Lucas
, o juízo considerou
02 (
duas
)
condenações criminais transitadas em julgado, oriundas dos Processos n. 0017821-83.2015.8.11.0042 e n. 0033465-27.2019.8.11.0042. Em razão disso, a
pena-base
,
inicialmente fixada em
0
2 (dois) anos e
0
4 (quarto) meses de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, foi
majorada para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, resultando em um
acréscimo de 08 (oito) meses
na pena privativa de liberdade,
portanto, o aumento equivale
à
fração de 2/7 (dois sétimos) sobre a pena base.

Necessário destacar que
é comumente empregado um critério progressivo
, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Desse modo, tendo em vista a presença de
2 (duas) condenações anteriores aptas a ensejar a reincidência, conforme fundamentado na sentença,

imperioso o redimensionamento da fração aplicada na pena intermediária para 1/5 (um quinto) para negativar a agravante.

Nesse sentido:

(...) Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (TJSC, AC no 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt,
Schaefer
, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio
Zanini

Fornerolli
, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019).

III
)
D
a terceira fase da dosimetria - aplicação da
fração
máxima pela
tentativa (art. 14, inc. II, do Código Penal):

Aduz
,
a defesa
,
que
(...).
não
agiu o juízo com o costumeiro acerto, pois em verdade o
inter
criminis se afastou completamente da consumação, pelo que deveria a fração ter sido aplicada em seu máximo de 2/3 (dois terços)
(Id.
264920882
).

Porém, no caso em concreto,
as provas indicam que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, conforme se verifica dos depoimentos juntados
n
os autos.

A testemunha
PM Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira,
prestou depoimento em juízo e informou que
(...).
E como nós vimos que ele já estava já com uma chave de fenda, já inserindo na porta e realizando o ato de arrombar a camioneta, aí nós sentimos que não ia dar tempo, nós tivemos que fazer a intervenção de imediato
(Id. 264920856 – p. 380-381).

Nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, a pena, no caso de tentativa, deve ser
reduzida
de um
terço (1/3)
a dois
(2/3)
terços, levando em consideração o
iter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da pena.

No tocante ao tema em análise, verifica-se que a figura do crime tentado
encontra-se
inserida no âmbito do
iter criminis
, sendo sua configuração estruturada, essencialmente, por 03 (três) requisitos fundamentais: 1) a presença do dolo voltado à consumação; 2) a prática
inicial dos atos executórios; e 3) a não consumação do delito por circunstâncias estranhas à vontade do agente.

No caso em apreço, o acusado não conseguiu concluir o furto porque
, na ocasião, os policiais militares flagraram um dos acusados
que
já
estava com uma chave de fenda inserindo na porta e realizando o ato de arrombar a cami
nh
onet
e
,

estando claro que ele já estava na fase
avançada
de
execução
do
iter criminis
percorrido
,
p
ortanto
a não consumação do crime ocorreu por circunstâncias alheias
à sua vontade (intervenção dos agentes estatais
), caracterizando, assim, a tentativa de furto.

Para determinar a fração da pena a ser
reduzida, o Juiz
deve considerar o grau de proximidade da consumação do crime. No caso específico temos que o
iter criminis
quase foi concluído, de modo que a redução da pena tende a ser menor, uma vez que o agente estava muito próximo de consumar o crime, sendo justa a redução no mínimo de 1/3 (um terço).

Outrossim
, há que se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência se posicionam no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

A jurisprudência e a doutrina penal indicam que para crimes tentados, como no caso do furto interrompido pela intervenção de terceiros, a fração de redução da pena deve refletir o grau de avanço no
iter criminis
.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,

(...).

na
escolha do
quantum
de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição da pena
(HC n. 823.523/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 11/11/2024)
(grifos meus)
.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO.

1. A anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo, não logrando êxito a defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem o devido suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. 2. Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado. Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa. 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ –
REsp
1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA)
(grifos meus).

Nesse sentido, entendimento deste TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E MOTIVO DO CRIME. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA [ART. 14, II DO CP]. MENOR REDUÇÃO DA PENA [FRAÇÃO]. PERTINÊNCIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRIME QUE CHEGOU PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por tentativa de homicídio. A defesa busca a redução da pena-base e o afastamento da agravante da
multirreincidência
. O Ministério Público pugna pela redução da fração adotada na terceira fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da tentativa, dê-se no grau mínimo de 1/3 (um terço).

II. Questão em discussão

Há três insurgências: (a) a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (b) a incidência da agravante da
multirreincidência
; e (c)
a fração de diminuição da pena pela tentativa, conforme o
iter criminis
percorrido
.

III. Razões de decidir

“A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos” (Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
21.03.2022).

Não se visualiza manifesta ilegalidade na incidência da qualificadora do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no caso em exame, uma vez que o delito foi cometido contra vítima paraplégica (cadeirante), com notória fragilidade para o exercício de sua própria defesa, tendo sido debatida em plenário.

A fração de diminuição de pena pela tentativa deve atender ao
iter criminis
percorrido.
No caso dos autos, o crime de homicídio chegou próximo da consumação, motivo pelo qual a diminuição deve operar no mínimo legal de 1/3 [um terço].

“
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido.
4
. Recurso especial a que se nega provimento
”. (STJ –
REsp
1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

IV. Dispositivo

Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido para redimensionar a pena.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 59; 61, II, "h".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 708.964/MS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
21/03/2022; STJ,
REsp
1660508/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

(N.U 1006517-08.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)
(grifos meus).

Dessa forma, a aplicação da fração mínima legal para a redução da pena devido à tentativa é justa e apropriada, não necessitando de ajustes, em especial quando se constata que o apelante percorre
u
quase todo o
iter criminis
do delito, não se consumando o crime tão somente em virtude de ter sido surpreendido pelos
policiais militares

quando
já estava de
prestes a finalizar
a
subtração
da

res furtiva
, e sua fuga do local do crime foi impedida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Este contexto não deixa dúvidas quanto
à
extensão do
iter criminis
percorrido e necessidade de utilização da fração mínima para diminuição.

O entendimento encontra pleno respaldo no Enunciado Criminal n. 46/TCCR, que dispõe:
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

É comum
verificarmos
atos de subtração de veículos em segundos após a abertura da porta, de modo que o iter estava avançado.

Portanto, correta a sentença ao fixar o termo mínimo de 1/3 (um terço), não havendo qualquer razão para retificação.

Assim, passo a redimensionar a pena aplicada.

O crime de furto praticado mediante concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV do Código Penal) prevê a pena de 0
2
(
dois)
a 0
8
(
oito
) anos de reclusão, e multa.

Na fase inicial, o magistrado de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime cometido mediante concurso de agentes praticado durante o período noturno,
sendo
a primeira situação para qualificar o delito e a segunda como circunstância desfavorável,
nos termo
s
do art. 59
, do CP, fixando a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quarto) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a presença de
0
2 (duas) condenações anteriores (Processos n. 0017
821-83.2015.8.11.0042 e Proc. n
. 0033465-27.2019.8.11.0042) aptas a ensejar a reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP,
devendo ser
aplicada a fração de 1/5

(um quinto)
na pena intermediária.

Portanto, encontro a pena em formação de
02 (dois) anos,
9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, em razão da tentativa (art. 14, II, CP),
o
magistrada

a quo

reduz
iu
a pena em 1/3 (um terço)
, considerando o
iter criminis
percorrido,
portanto, mantendo-se a redução da pena
em 1/3 (um terço), alcança
-se
a
pena 01 (um) ano, 10 (dez) meses e
13 (treze) dias de reclusão, além do pagamento de
8
(oito) dias-multa
,
a qual torno definitiva.

Por fim, quanto ao pleito de alteração do regime de inicial de cumprimento da pena, tenho que o regime prisional
SEMIABERTO
determinado na sentença está de acordo com o artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo que embora a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, a
multirreincidência
e a avaliação negativa das circunstâncias judiciais justificam a imposição de um regime mais severo.
Vejamos:

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 3o -
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
. (grifos meus).

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 155, § 4o, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE INSTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A
4
ANOS. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3
. Consoante
a
jurisprudência deste Sodalício,
é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso. 3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a
4
anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter
incólume
a decisão agravada.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024). (grifos meus).

Deste modo, não é possível o abrandamento do regime prisional, como pretendido pela defesa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
L ucas V inicius V ieira R odrigues
, tão somente para readequar o
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência, tornando a pena final em

01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto
para cumprimento da reprimenda,
além do pagamento de
08 (oito) dias-multa
,
mantendo
incólume
os demais termos da sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025